Tribunal: TJES
Processo: 5000117-47.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000117-47.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAEL CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DOIS RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INSPEÇÃO (12/02/2019). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. TOI Nº 326130 NO VALOR DE R$2.102,21. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A 2ª RECORRENTE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, apenas o 1º recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 3894551).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(ID. 3894543)

verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, pois apurou as irregularidades identificadas no medidor da consumidora, tendo o TOI cumprido as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f)
que não deve ser aplicado o CDC;
g)
que apenas realizou o cálculo do valor referente a apuração do consumo, já que a energia não foi registrada na sua totalidade;
h)
que não há que se falar em falha na prestação de serviço nem ato ilícito;
i)
que é devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento e a negativação do nome do 2º recorrente;
j)
que não houve arbitrariedade nem abusividade na sua conduta;
k)
que agiu no exercício regular do direito;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O 2º recorrente
(ISMAEL CARLOS DA SILVA)
interpôs recurso inominado (ID. 3894550), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que a inspeção foi realizada sem a sua presença;
d)
que apenas recebeu a cobrança em sua residência;
e)
que comprovou nos autos que teve seu nome negativado pela 1ª recorrente;
f)
que ficou por mais de um ano sem energia em sua residência;
g)
que o valor cobrado indevidamente pela fatura deve ser restituído em dobro;
h)
que faz jus aos danos morais no valor de R$15.000,00.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois a parte faz jus a dita benesse.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao 2º recorrente são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito, bem como danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a irregularidade do procedimento administrativo adotado pela 1ª recorrente.

Depreende-se dos autos que o 2º recorrente só tomou conhecimento dos débitos imputados a ele após inspeção realizada pela concessionária no dia 12/02/2019, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 3894513) no valor de R$2.102,21, do período de 22/01/2017 a 12/02/2019, emitido em 20/05/2019.

O 2º recorrente aduz que sequer estava presente no momento da inspeção, situação que foi confirmada pela própria concessionária no TOI (ID. 3894517) que traz a declaração de recebimento do termo em nome de pessoa diversa do autor.

Lado outro, o comunicado de substituição do medidor (ID. 3894517), consta a data de 04/03/2019 para análise técnica em laboratório, mas o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID. 3894515) consta que a análise dos equipamentos ocorreu em 14/03/2019, de modo que as informações não foram repassadas ao consumidor de forma correta.

Nessa esteira, a 1ª recorrente ao verificar a suposta fraude, retirou o medidor e emitiu o TOI de forma unilateral, ao passo que não comunicou o 2º recorrente acerca da perícia técnica, informando a data errada para a análise do medidor.

Ademais, a 1ª recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição do 2º recorrente, isto porque não há comprovação da avaliação do histórico de consumo e das grandezas elétricas ou ainda uma alteração brusca, tal como a 1ª recorrente aduz.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, restou comprovado que a 2ª recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela 1ª recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque a 1ª recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a concessionária deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto, pois foi informado ao consumidor data diversa do dia que, de fato, a avaliação técnica do medidor ocorreu.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Por fim, quanto ao pedido do 2º recorrente de majorar os danos morais, não deve prosperar, pois entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os abalos sofridos, sendo suficientes para reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela autora, sem lhe causar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da prática pela concessionária.

Além disso, não há de se falar em devolução dos valores em dobro, haja vista que o 2º recorrente não suportou do ônus de comprovar o pagamento do aludido valor, além de beneficiar-se pela declaração de inexistência do débito, não sendo necessária a sua quitação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recursos inominados interpostos por ambas as recorrentes e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno ambas as recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia suspendo a exigibilidade para o 2º recorrente, pois está amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)